Tribunal: STF
Processo: ARE 1332282
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 17, Doc. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DA DÍVIDA COM ADEQUAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXECUÇÃO APARELHADA COM TÍTULO QUE CONTÉM OS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INCORREÇÃO NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE EMBARGANTE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 23, Doc. 2), foram desacolhidos (fl. 38, Doc. 2).



    No RE (fl. 47, Doc. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, REJANE TERESINHA RIBEIRO sustenta, em síntese, que “a decisão atacada feriu frontalmente dispositivo constitucional contido no artigo 5º em seus incisos LIV e LV referentes ao devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, vez que ceifou o feito afetado por nulidade absoluta” (fl. 54, Doc. 2).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 660 da Repercussão Geral, e, quanto às demais questões, inadmitiu-o aos argumentos de que (a) a matéria constitucional indicada no recurso carece de prequestionamento, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; e (b) a controvérsia foi dirimida com lastro nos fatos e nas provas recolhidas nos autos, incidindo os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF (fls. 70-73, Doc. 2).



    No Agravo (fl. 80, Doc. 2), a parte recorrente transcreve a decisão agravada na íntegra e afirma que “Justifica o nobre julgador a não admissão do recurso, face a ausência de prequestionamento da matéria trazida a baila em relação ao artigo 5º, LV da CF/88, pelo que suscitou o verbete tema 660 do Supremo Tribunal Federal para obstar o trânsito da irresignação. Nesta senda divergimos da decisão agravada, pois entende-se que a matéria questionada trata de nulidade absoluta, portanto arguível à qualquer tempo, desnecessário o prequestionamento especifico da matéria, por contrariedade à CF” (fl. 88, Doc. 2). No mais, apenas reitera a tese defendida no RE de que houve ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    O ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem adotados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente ao entendimento do STF no julgamento do ARE 690819-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 587 da Repercussão Geral (Doc. 3).



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem assentou a inaplicabilidade do referido precedente paradigma ao caso dos autos ao argumento de que “a questão controvertida não se submete à sistemática da repercussão geral indicada, uma vez que o Tema 587/STF trata da questão relativa à caracterização de "excesso de execução pelo erro de cálculo nos processos em que se discute a cobrança dos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos", hipótese que não se enquadra ao presente feito, em que a objeção suscitada pela recorrente diz respeito, em síntese, a excesso de execução alegado em sede de embargos à execução de contrato de compra e venda de imóvel” (fl. 1, Doc. 5).



    Na sequência, encaminhou os autos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 660 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, pois a agravante não se manifestou quanto à incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente